Tribunal: CARF
Processo: 11080.915431/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.915431/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.024 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
MOTRIX TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
PROVAS
NA
FASE
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE DE PROVAR O DIREITO CREDITÓRIO DESDE A
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, QUANDO RETIFICADA A
DCTF.
É ônus do contribuinte provar que o crédito requerido é líquido e certo,
segundo legislação vigente e jurisprudência dominante na manifestação de
inconformidade ou na impugnação ao despacho decisório.. Juntada de provas
na fase recursal só é aceitável se demonstrado pelo contribuinte uma das
exceções do art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72. Não demonstrado pelo
contribuinte o seu direito ao ressarcimento/compensação do crédito declarado
por meio de documentos contábeis e fiscais, após retificada a DCTF, vedado a
admissão ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pela conselheira Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencida a
conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Participaram do presente julgamento as Conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente o
conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.915431/2012-98
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.024 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915431/2012-98

Relatório
Trata-se de recurso administrativo voluntário contra o acórdão proferido pela
DRJ/JFA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte, aqui Recorrente.
Rememorando os fatos, a Recorrente transmitiu pedido de compensação no
34142.54281.140211.1.3.04-0660 a fim de compensar crédito de Cofins oriundo de pagamento a
maior via DARF no valor R$ 35.148,49, arrecadado em 25/01/2011, com débito de Cofins para o
período de 12/2010.
Entretanto, não fora homologado, porque inexistente o crédito.
Ato seguinte, a Recorrente identificou que a não homologação decorreu de erro no
preenchimento da DCTF e, por isso retificou a Declaração e, posteriormente, apresentou
manifestação de inconformidade informando o equívoco e o ajuste no lançamento dos valores na
DCTF apresentando, para tanto, a DCTF retificadora e os documentos de representação.
Recebidos os autos à 1a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação
de inconformidade pela Recorrente, sob o fundamento de serem insuficientes os elementos
probatórios trazidos pela Recorrente a demonstrar a certeza e liquidez do crédito pretendido,
segundo ementado (fls. 42/45 dos autos):
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação da DCTF, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não
pode ser admitida para modificar Despacho Decisório que denegou o direito creditório
pleiteado.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão d a Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada em 24/11/2014, a Recorrente cuidou de interpor recurso administrativo
voluntário em 12/12/2014, arguindo a existência de crédito passível de compensação devendo,
por isso, ser homologada a DCOMP 34142.54281.140211.1.3.04-0660, ora discutida.
Oportunamente, apresentou os seguintes documentos: DCTF original e
retificadora, Dacon 12/2010, DARF ́s Pis e Cofins pagos em 12/2010, DIPJ 2011, Livro Diário
12/2010, Livro Razão 12/2010, Planilha de Cálculo do Pis e Cofins, PER/DCOMP e Apuração
do ISS e do ICMS.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos formais de
admissibilidade, especialmente quanto ao limite de alçada das Turmas Extraordinárias, em
atendimento ao RICARF, portanto, dele conheço.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.024 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915431/2012-98

Na decisão recorrida restou vazado:
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes d o art. 214, do Código Civil 1, para
a desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
comentado art. 333, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo
suficiente, por si só, como prova, a mera apresentação da DCTF retificada apo a ciência
do Despacho Decisório.
Observe que a improcedência da manifestação de inconformidade da ora
Recorrente se deu, exclusivamente, pela insuficiência de provas quanto a higidez do crédito
pleiteado em DCTF retificada.
Isso porque o valor originalmente declarado não era o mesmo que aquele lançado
na DCOMP.
Assim, entendo que a questão gira em torno do aceite das provas apresentadas
pela Recorrente na fase recursal.
É cediço que a DCTF constitui confissão de dívida, porque é nela que o
contribuinte confessa os seus débitos e lança o crédito tributário passível de
ressarcimento/compensação oriundo de pagamento indevido ou a maior, segundo legislação
vigente.
Sendo, ainda, possível o ressarcimento/compensação do crédito declarado no
PER/DCOMP até mesmo, sem a retificação da DCTF, com base no art. 165 do CTN, ao não
condicionar o direito à compensação e restituição pelo contribuinte ao cumprimento de certos
requisitos formais, porque a retificação de DCTF para reduzir o valor do débito, para ser válida,
precisa estar acompanhada de documentação idônea a motivar a correção, segundo o CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Repisa-se: é ônus do contribuinte provar o direito pleiteado, ou seja, é dever da
Recorrente provar o seu direito creditório mesmo após as retificações necessárias, para tanto,
apresentando os documentos fiscais e contábeis desde a impugnação/manifestação de
inconformidade.
No caso em tela, a Recorrente não apresentou qualquer elemento probatório na
manifestação de inconformidade, além da DCTF retificadora restando, dessa forma, não
observado o seu ônus que previsto no Art. 373 do CPC1 e no ar. 28 do Decreto no 7.574/20112.
Nessa linha, correta a decisão recorrida.

1 CPC. Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2 Decreto 7.574/2011. Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36
).
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.024 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915431/2012-98

Isso porque, segundo o Princípio da Verdade Material, está precluso o direito do
contribuinte para inserir novas provas na fase recursal, porque a oportunidade de produção de
provas pelo contribuinte é em momento pretérito segundo previsão expressa nos artigos 16 e 17
do Decreto no 70.235/1972, a saber:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de
efeito)
Apesar de entender que a dilação probatória tardia não é absoluta, a Recorrente se
descuidou ao não juntar um mínimo de provas em conjunto a DCTF retificadora na primeira
defesa apresentada, como por exemplo a DIPJ, o DACON ou até mesmo o Livro Razão,
qualquer outro documento que fosse possível cotejar para localizar os valores pleiteados.
Ou seja, o início da fase de produção de provas se deu, apenas, nesse momento
processual, o que já não é mais possível.
Corroborando, cabe citar o recente precedente do CSRF, sobre o tema:
Acórdão no 9303-008.093
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/06/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/ 2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/72.
Dessa forma, não demonstrado pela Recorrente a ocorrência de qualquer exceção
daquelas elencadas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72, não há que se aceitar “novas”
provas nesta fase, sob pena de supressão de instância.
Isto posto, afastado qualquer argumento da Recorrente em torno da Verdade
Material e do Formalismo Moderado.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.024 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915431/2012-98

Ao todo exposto, conheço do recurso administrativo voluntário da Recorrente e
nego provimento pelas razões elencadas, mantendo incólume a decisão recorrida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital